Tribunal: TJPA
Processo: 0807207-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807207-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSE JUSTINO DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA COMO SUBSTITUTO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL INJUSTIFICADA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, em sede de tutela antecipada de urgência, determinou a viabilização de tratamento domiciliar (home care) ao agravado José Justino de Aguiar, no prazo de 24 horas, com acompanhamento multiprofissional, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00, limitada a 12 meses. A operadora sustenta a inexistência de cobertura contratual, exclusão expressa da modalidade, limitação territorial, risco de desequilíbrio econômico-financeiro e exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar prescrito como substituto à internação hospitalar; (ii) estabelecer se a limitação territorial pode justificar a negativa de cobertura quando a operadora possui condições técnicas para prestar o serviço; (iii) determinar se a multa cominatória fixada é razoável e proporcional diante do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que exclui genericamente o tratamento domiciliar revela-se abusiva quando o home care é prescrito por profissional habilitado como substituto à internação hospitalar, conforme entendimento consolidado do STJ e previsão do CDC, arts. 47 e 51.

A limitação territorial de cobertura contratual não prevalece quando a operadora possui condições técnicas de atendimento na localidade, sendo desproporcional recusar o tratamento com base exclusivamente em critério geográfico, especialmente quando o município é limítrofe à área de atuação contratada.

A fixação de multa cominatória para cumprimento da ordem judicial é cabível, razoável e proporcional diante da urgência da situação e da necessidade de efetividade da medida, não havendo comprovação de risco concreto de desequilíbrio financeiro à operadora.

A jurisprudência do STJ mitiga a taxatividade do rol da ANS, permitindo tratamentos não listados quando prescritos por médico e indispensáveis à saúde do paciente, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana.

A decisão colegiada anterior, proferida no agravo interno dos mesmos autos, já firmou entendimento pela abusividade das cláusulas excludentes e limitação territorial, atraindo a incidência da preclusão lógica, da coerência interna e da estabilidade das decisões judiciais.

O parecer do Ministério Público reforça a necessidade de manutenção da tutela deferida, em razão do grave estado clínico do agravado e da jurisprudência pacífica sobre a obrigatoriedade de cobertura do home care nas hipóteses em que substituir a internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento domiciliar prescrito como substituto à internação hospitalar.

A limitação territorial não justifica a negativa de cobertura quando a operadora possui condições técnicas de atendimento.

A multa cominatória imposta para garantir o cumprimento de tutela de urgência mostra-se válida, proporcional e adequada à gravidade da situação clínica do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, X, e 196; CDC, arts. 4º, 6º, I, 47 e 51; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 536, §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2081158/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, REsp 2017759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.349.647/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0807207-79.2025.8.14.0000, em que é agravante UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravado JOSÉ JUSTINO DE AGUIAR, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por estar em conformidade com a legislação, jurisprudência e os princípios protetivos da relação de consumo e do direito à saúde.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba (Id nº 26112468), que
deferiu tutela antecipada de urgência
, determinando à parte agravante a viabilização do
Serviço de Atendimento Domiciliar (Home Care)
ao agravado
José Justino de Aguiar
, com a efetivação, no prazo de 24 horas, de todos os serviços e acompanhamento médico necessário à sua recuperação, inclusive com fisioterapeuta, enfermeiro e nutricionista, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00, limitada a 12 meses, conforme art. 536, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id nº 26112468), a agravante sustenta:
(i) a inexistência de previsão contratual para cobertura do atendimento domiciliar (Home Care),
(ii) a exclusão expressa de tal modalidade no contrato firmado,
(iii) a limitação territorial do serviço de Home Care, que não abrange o município de Marituba,
(iv) o risco de lesão grave à viabilidade econômico-financeira da operadora,
(v) o exercício regular de direito amparado pela Lei nº 9.656/98, regulamentação da ANS e cláusulas contratuais.
Ao final, requer o recebimento do agravo com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e, no mérito, a
reforma da decisão agravada
.

A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi lançada ao Id nº 26635264, sob o fundamento de que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da existência de prescrição médica contemporânea recomendando o atendimento em domicílio e da gravidade do estado clínico do paciente, não havendo comprovação de risco de dano inverso à agravante.

Inconformada, a agravante interpôs
agravo interno
(Id nº 27255217), tendo a 1ª Turma de Direito Privado
negado provimento ao recurso
, à unanimidade, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo (Acórdão Id nº 29484575), sob os fundamentos de que (i) o tratamento home care, quando prescrito como substituto à internação hospitalar, deve ser coberto pelo plano de saúde mesmo que não conste no rol da ANS, (ii) cláusulas de exclusão genérica e limitações territoriais são abusivas quando comprometem o direito fundamental à saúde, e (iii) a multa fixada mostra-se razoável diante do risco à integridade do paciente.

Em contrarrazões colacionadas ao Id nº 28060374, o agravado, assistido pela Defensoria Pública, sustenta:
(i) que o tratamento domiciliar foi prescrito como substitutivo à internação, em razão do quadro clínico grave;
(ii) que o STJ possui entendimento consolidado quanto à abusividade da negativa de cobertura nesses casos;
(iii) que não se verifica risco de dano à agravante, que inclusive cumpriu espontaneamente a decisão judicial;
(iv) que cláusulas contratuais restritivas não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde;
(v) e que eventual reforma da decisão implicaria risco de agravamento irreversível ao estado do paciente.
Requer, ao final, a manutenção da decisão monocrática e o improvimento do recurso interno.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público (Id nº 31204229), que emitiu
parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso
. No mérito, entendeu que a decisão liminar deve ser mantida por encontrar-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quanto à obrigatoriedade de cobertura do tratamento domiciliar quando prescrito como substituto à internação hospitalar.

Destacou o parecer que:
(i) a cláusula contratual que veda genericamente o atendimento domiciliar é abusiva;
(ii) a limitação territorial não pode restringir o direito à saúde quando há capacidade técnica para atendimento;
(iii) o agravado encontra-se em estado clínico grave, sendo o home care indispensável à continuidade terapêutica;
(iv) o recurso repete fundamentos já enfrentados e rejeitados no julgamento do agravo interno, estando a matéria preclusa sob a ótica da coerência e da preclusão lógica.
Conclui, assim, o órgão ministerial, pela improcedência do agravo de instrumento, recomendando a confirmação da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em analisar a legalidade da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais, determinou à operadora de plano de saúde ora agravante a
viabilização do tratamento domiciliar (home care)
ao agravado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00, limitada a 12 meses.

A agravante sustenta:
(i) a inexistência de cobertura contratual para serviços domiciliares;
(ii) a exclusão expressa do atendimento home care em cláusula contratual;
(iii) a limitação territorial da abrangência do plano, que não incluiria o município de Marituba;
(iv) o risco de desequilíbrio econômico-financeiro em decorrência da imposição judicial;
(v) e, por fim, que sua conduta ampara-se em exercício regular de direito, com base na regulamentação da ANS e no parecer técnico nº 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018.

I – Da legalidade da tutela de urgência

A decisão agravada baseou-se em prescrição médica contemporânea indicando expressamente a necessidade de atendimento domiciliar como substituto à internação hospitalar prolongada. O paciente apresenta quadro clínico severo, com sequelas de acidente vascular cerebral, pneumonia aspirativa, rebaixamento do nível de consciência, gastrostomia e acamamento, demandando cuidados contínuos de equipe multiprofissional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cláusula contratual que exclui genericamente a cobertura de home care é abusiva, quando este for prescrito como substituto à internação hospitalar. Transcreve-se:

CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . PACIENTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL GRAVE. PARALISIA CEREBRAL POR ANÓXIA (FALTA DE OXIGÊNIO) NO PARTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGATORIEDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1 .725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021). 2 . É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2081158 SP 2022/0059542-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Ademais, a tese da taxatividade do rol da ANS já foi mitigada pelo próprio STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, permitindo a concessão de tratamentos não expressamente listados quando indicados por profissional habilitado e compatíveis com os protocolos de saúde.

No ponto, colhe-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento domiciliar (home care) a segurado idoso, portador de diabetes e hipertensão, em situação de risco, conforme prescrição médica, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui o fornecimento do serviço de home care é abusiva diante da prescrição médica e da essencialidade do tratamento para a preservação da saúde e da vida do segurado; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar essencial prescrito por médico, mesmo quando o serviço não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, caracteriza-se como abusiva, conforme Súmula 469 do STJ e os arts. 4º, 47 e 51 do CDC.

A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o segurado é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor vulnerável.

A prescrição médica e a condição de saúde grave do segurado, idoso e portador de múltiplas comorbidades, justificam a necessidade do home care como extensão da internação hospitalar, conforme precedentes do STJ e súmulas dos tribunais estaduais.

A recusa injustificada ao fornecimento do tratamento agrava a aflição psicológica e a angústia do segurado, configurando dano moral in re ipsa, passível de reparação.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento domiciliar essencial prescrito por médico é abusiva, mesmo que o procedimento não conste do rol da ANS.

A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial por plano de saúde caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando reparação compensatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, X, e 196; CDC, arts. 4º, 47 e 51; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.656/1998, art . 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, REsp nº 2017759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16 .02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2475207/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26 .06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22 .05.2023; TJ-RJ, Súmulas 338 e 340; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004561-65.2022.8 .26.0362; TJ-BA, APL nº 0551078-36.2015.8 .05.0001; TJ-RJ, APL nº 0024310-43.2020.8 .19.0203; TJ-MS, AI nº 1406242-43.2024.8 .12.0000.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08599544920208140301 27534926, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

II – Da abusividade de cláusulas limitativas e territoriais

A cláusula contratual que impõe limitação territorial ou exclusão genérica de cobertura domiciliar, ainda que pactuada formalmente, deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato (CF, art. 1º, III; CC, arts. 421 e 422).

O agravado reside em Marituba/PA, município limítrofe à capital, sendo manifestamente desproporcional recusar o atendimento sob argumento geográfico, ainda mais quando não se demonstrou qualquer impossibilidade técnica da operadora para prestar o serviço na localidade – inclusive, conforme consta dos autos, a própria agravante cumpriu espontaneamente a decisão liminar, afastando qualquer alegação de inviabilidade.

O STJ já decidiu em outras oportunidades que cláusulas que imponham limitação geográfica ou restrição absoluta de tratamentos essenciais são abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 51, IV e §1º, I e II) - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.647 - RJ.

É imperioso destacar que a função social do contrato de plano de saúde exige que as obrigações contratuais sejam interpretadas em favor da preservação da vida e da saúde do consumidor, não se podendo admitir que a operadora alegue desequilíbrio financeiro com base em escolhas comerciais unilaterais. A prestação de serviços de saúde, por sua natureza, está submetida a regime jurídico próprio, no qual os direitos fundamentais do paciente devem prevalecer sobre interesses meramente econômicos.

III – Do perigo de dano inverso e da multa

Não há, nos autos, comprovação de risco de desequilíbrio financeiro à agravante. Pelo contrário, a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e razoável diante da urgência da situação e da necessidade de preservar a efetividade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 536, §1º do CPC.

IV – Do entendimento colegiado anterior

Cumpre destacar que esta mesma Turma já enfrentou o tema em sede de agravo interno, nos autos deste mesmo processo, decidindo, à unanimidade, pela manutenção da tutela provisória deferida em primeiro grau, ocasião em que se assentou a seguinte tese:

“É devida a cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito como substituto à internação hospitalar, ainda que não previsto no rol da ANS. É abusiva a cláusula contratual que exclui genericamente a cobertura de atendimento domiciliar. A limitação territorial não pode prevalecer sobre o direito à saúde quando a operadora possui condições técnicas de prestar o serviço. A negativa injustificada de cobertura não configura exercício regular de direito.”

Em respeito à coerência interna das decisões judiciais, à eficácia preclusiva interna e aos princípios da segurança jurídica e da colegialidade, deve-se manter o entendimento já consolidado pela Turma.

V – Do parecer ministerial

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, enfatizando a abusividade das cláusulas limitativas e a necessidade de garantir o direito à saúde do agravado, em estado clínico grave. Ressaltou, ainda, que os argumentos recursais repetem fundamentos já analisados e rejeitados no julgamento do agravo interno, atraindo a incidência da preclusão lógica e da estabilidade das decisões judiciais.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência em favor do agravado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 10/12/2025